Tribunal: TJPA
Processo: 0067264-52.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0067264-52.2014.8.14.0301

APELANTE: HILTON DO BRASIL LTDA.

APELADO: BELEM HOTEIS E TURISMO SA BHT

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA COM FULCRO NO INCISO VIII DO ART. 932 DO CPC. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO OU ARGUMENTO RELEVANTE. ATO AGRAVADO MANTIDO.

1.
Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência ao art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 133, XII,
“d”,
do RITJPA, que franqueiam ao relator a prerrogativa de não conhecer do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2.
Ausente fundamento relevante que justifique a modificação da decisão atacada, deve ser desprovido o agravo interno.

3.
Agravo conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por
BELÉM HÓTEIS E TURISMO S/A – HOTEL PRINCESA LOUÇÃ
em face da decisão monocrática proferida por esta relatora (PJe ID nº 16.052.654), que conheceu e deu provimento à apelação interposta por HILTON DO BRASIL LTDA,
“para o fim de anular a sentença e determinar o retorno dos presentes autos (Processo nº 0079850-58.2013.8.14.0301) e da ação cautelar inominada (Processo nº 0067264-52.2014.8.14.0301) à origem para regular processamento (5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA)”
.

Em suas razões, sustenta a recorrente, e preliminar, a nulidade da decisão monocrática por ofensa ao princípio da colegialidade, ante a impossibilidade de atuação monocrática no caso concreto e, no mérito, sustenta o acerto da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, uma vez que:

“O fundamento da sentença é que a controvérsia deste pleito se confunde com os debates travados em sede do Proc. nº 0022406-49.2005.814.0301. A decisão monocrática, por seu turno, cassa as conclusões do juízo de origem por entender inexistir identidade de causa de pedir e pedido entre as ações e, sem essa identidade, conforme aduz a decisão monocrática ora impugnada, a sentença proferida na origem demandaria reforma.

Como demonstrado nos tópicos supra, a coincidência dos debates é cristalina. Ainda que não haja exata identidade entre pedido e causa de pedir, há uma relação de contingência que não pode ser ignorada, sob pena de gerar insegurança jurídica.

Pontue-se. Nesta ação, a pretensão do agravado é o levantamento de valores depositados na conta corrente n. 6.173-90, mantida no HSBC Bank Brasil SA e de titularidade da ora agravante. Defende que a quantia é devida em razão do Contrato de Administração outrora mantido entre partes. A causa de pedir, portanto, seria a realização de uma prestação e o pedido seria a constrição de valores supostamente devidos ao agravado.

De outro lado, na Ação Ordinária n. 0022406-49.2005.814.0301, a causa de pedir da agravante é a prática de abusos contratuais pelo ora agravado, pelos quais majorava seus recebíveis mediante manipulação de despesas, autopagamentos, reclassificações contábeis para mascarar excessos e outros subterfúgios. Em suma, a ora agravante discute nos autos do Proc. n. 0022406-49.2005.814.0301 que as despesas reclamadas pelo agravado são indevidas porque lançadas indevidamente em favor do agravado contra a agravante.

Ao tempo de sua gestão, era o próprio agravado que lançava despesas e realizava pagamentos em seu favor. É nítido que a discussão travada nos autos do processo n. 0022406-49.2005.814.0301 contempla e extrapola os limites da controvérsia dessa ação, sendo esta conteúdo daquela.

O argumento veiculado pela agravada para distinguir os objetos de cada uma das ações é insustentável. Transcrever o inteiro teor da sentença proferida nos autos do processo n. 0022406-49.2005.814.0301 é desnecessário. Todavia, apenas para evidenciar a relação de continência, transcreve-se alguns trechos daquela decisão em que fica evidente a relação de contingência entre as discussões:

............................................................................................................

Malgrado o E. TJPA tenha cassado a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária n. 0022406-49.2005.814.0301 em razão de defeito no laudo pericial, a leitura de seu relatório – ponto não impugnado pelo E. TJPA no curso do julgamento ocorrido – revela que a discussão sobre as despesas corporativas reclamadas pelo Hilton na presente ação são objeto daquela demanda, que a antecede.

A concessão da tutela que ora se reclama (pagamento das despesas corporativas glosadas pela agravante) está estreitamente vinculada ao resultado daquele processo. E a discussão travada nos autos do processo n. 0022406-49.2005.814.0301 é, inclusive, anterior e mais abrangente do que os limites estabelecidos no presente caso.

Ainda que se entendesse não ser caso de extinção do processo, a relação de continência entre as causas implica na necessidade de, ao menos, determinar a suspensão do feito com fulcro no art. 313, IV, a, do CPC, enquanto pendente o julgamento da ação n. 0022406-49.2005.814.0301, que é anterior, pois as faltas contratuais discutidas na outra ação contaminam as despesas corporativas alegada nesta. Daí o acerto da sentença de piso.

Em segundo fôlego, a extinção deste feito privilegia também o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), na medida em que rejeita o reajuizamento de ação para discutir, com as mesmas partes, matéria discutida em outra ação em curso.

Seria absurdo admitir que as partes desmembrassem as discussões processuais já contidas em ação própria para, diversificando o julgador, multiplicasse suas chances de obter provimento satisfatório. A segurança jurídica e o devido processo legal não permitem essa manipulação do Poder Judiciário – verdadeiro exercício de litigância de má-fé.

Estas razões, por si só, já seriam suficientes para confirmar o acerto da sentença e o equívoco da decisão agravada, que a cassou. No entanto, não se pode olvidar, que a própria decisão monocrática está eivada de nulidade, pois a controvérsia recursal não admite apreciação em juízo singular, demandando atuação colegiada.”.

Por estes motivos, pleiteia:

“a) Seja o agravado intimado para que apresente contrarrazões ao recurso, se quiser, em atenção ao art. 1.021, §2º do CPC;

b) Que esse E. TJE/PA conheça do Agravo Interno para determinar a nulidade da decisão recorrida em virtude da não observância da competência e da violação do juízo natural, por equivocada aplicação da regra do art. 932, V do CPC;

c) No mérito, que seja conferido provimento ao recurso para reconhecer a prejudicialidade entre a presente ação e a controvérsia estabelecida nos autos do processo n. 0022406-49.2005.814.0301, em razão da relação de contingência existente entre ambas, de modo a cassar a decisão monocrática agravada e confirmar a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Requer ainda que os atos de comunicação processual (publicações em imprensa oficial, notificações, intimações de qualquer espécie, inclusive para atos específicos de seu ofício, cartas, registros, etc.) sejam sempre feitos e publicados exclusivamente em nome do advogado REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA, OAB/PA 1.746, no endereço do escritório sediado na Avenida Alcindo Cacela, n.º 1858, Nazaré, CEP: 66040-020, Belém/PA, resguardando-se, assim, o devido processo legal e o direito de defesa da parte (CPC, art. 272, §5.º).

87. Pede provimento”.

Em contrarrazões, o agravado – HILTON DO BRASIL S.A. –, pugna, preliminarmente, pelo
“o não conhecimento do agravo interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos da Decisão Agravada e violação ao §1º do artigo 1.021 do CPC. Na remota hipótese de o agravo interno ser conhecido, requer-se, que, no mérito, seja-lhe negado provimento, mantendo-se a Decisão Agravada”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA COM FULCRO NO INCISO VIII DO ART. 932 DO CPC. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO OU ARGUMENTO RELEVANTE. ATO AGRAVADO MANTIDO.

1.
Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência ao art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 133, XII,
“d”,
do RITJPA, que franqueiam ao relator a prerrogativa de não conhecer do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2.
Ausente fundamento relevante que justifique a modificação da decisão atacada, deve ser desprovido o agravo interno.

3.
Agravo conhecido e não provido.

VOTO

A despeito da preliminar suscitada pela parte agravada –
“não conhecimento do Segundo Agravo Interno, ante a ausência de impugnação específica ao fundamento da Decisão Agravada”
–
conheço do presente agravo interno
, uma vez que além dos requisitos objetivos estarem presentes, foi suscitada, no bojo do recurso, com base em postulados processuais, a nulidade da decisão recorrida e, adianto, desde logo que o inconformismo não prospera.

Isso porque, a decisão lançada (PJe ID nº 16.052.654), que conheceu e deu provimento à apelação interposta pela parte agravada, foi devidamente proferida com fulcro no art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c art. 133, inciso XII,
“d”
, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.”.

.............................................................................................................

“Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)”.

Convém registrar que os supramencionados dispositivos legais conferem ao Relator a prerrogativa de, monocraticamente, dar provimento ao recurso interposto contra jurisprudência dominante desta e. Corte e, no caso, o ato recorrido foi proferido, como restou destacado na decisão, contra os termos de acórdão da 2ª Câmara Cível Isolada – transitada em julgado – que reconheceu, ale da inexistência de litispendência e preclusão
pro judicato,
a conexão entre os processos de nº 0079850-58.2013.8.14.0301, 0022406-49.2005.8.14.0301 e 0003547-39.2004.8.14.0301.

É certo, ademais, que com a interposição do Agravo Interno fica superada eventual arguição de nulidade por afronta ao princípio da colegialidade, ante a devolução da matéria à apreciação pelo órgão julgador competente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 21-E, V, DO RISTJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1º, AMBOS DO CPC/2015. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O julgamento monocrático de recurso inadmissível pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça encontra previsão no art. 21-E, V, do RISTJ, que possibilita ao Presidente desta Corte, antes da distribuição, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Desse modo, inexiste violação ao princípio da colegialidade, ainda mais quando subsiste a possibilidade de interposição de agravo interno contra a deliberação unipessoal.
2. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida no agravo em recurso especial atrai a aplicação do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”.
(AgInt no AREsp n. 2.247.581/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023 - destaquei).

Portanto, havendo respaldo legal para julgamento, via decisão unipessoal do relator, não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

Adentrando ao mérito, sobre o agravo interno, ressalto que o art. 1.021 do Código de Processo Civil/15 estabelece:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Com efeito, é dever do recorrente demonstrar o desacerto da decisão impugnada atacando especificamente o conteúdo da decisão combatida. Entretanto, não trouxe o agravante qualquer fato relevante a ensejar a reconsideração da decisão monocrática, que ao justificar o provimento da apelação, foi clara ao afirmar que:

“em relação à questão posta, nos termos do art. 337, parágrafos 1º, 2º e 3º, do CPC, haverá litispendência quando se repetir ação em curso, demanda anteriormente ajuizada, com identidade de partes, mesma causa de pedir e pedido.

Nesse sentido, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Identidade de ações: caracterização. As partes devem ser as mesmas, não importando a ordem delas nos polos das ações em análise. A causa de pedir, próxima e remota (fundamentos de fato e de direito, respectivamente), deve ser a mesma nas ações, para que se as tenha como idênticas. O pedido, imediato e mediato, deve ser o mesmo: bem da vida e tipo de sentença judicial. Somente quando os três elementos, com suas subdivisões, forem iguais é que as ações serão idênticas." (CPC Comentado, 10ª ed., RT, 20007, p. 569).

Assim, não existindo identidade de causa de pedir e pedido não se configura a litispendência, sendo nula a sentença que extinguiu o processo por este motivo.

Este é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de embargos à execução, objetivando a nulidade da CDA com a cobrança de multa decorrente de auto de infração. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido, está configurada a litispendência da ação anulatória com os embargos à execução. No mesmo sentido, destacam-se: REsp n. 1.616.467/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022; AgInt no AgInt no AREsp 1.041.483/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 15/12/2017. III - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp n. 1.829.331/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.).

........................................................................................................

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.
1. A litispendência reclama a verificação de identidade das partes, causa de pedir e do pedido, de modo que havendo distinção das causas de pedir, não há falar em litispendência. Incidência da Súmula 83/STJ
. 1.1. Para acolher a pretensão recursal acerca da existência de litispendência entre as ações de revisão e monitória, seria necessário promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita, a teor do óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp n. 1.939.370/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

No caso, não vislumbro identidade de ações.

Imperioso consignar, por oportuno que a matéria não é nova neste e. tribunal, uma vez que a c. 2ª Câmara Cível Isolada, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 2013.3.033169-9 – interposto pela Brasilton Belém Hotéis e Turismo S.A. (antiga denominação da Belém Hotéis e Turismo S/A – BHT) contra Hilton do Brasil Ltda –, reconheceu, além da inexistência de litispendência e preclusão pro judiato, a conexão entre as ações:

“
Preliminar de Inexistência de Conexão

A Agravante alega a preliminar de inexistência de conexão entre a ação ordinária originária deste recurso e a Ação ordinária de Rescisão Contratual (proc. nº 0022406-49.2005.8.14.0301), sob alegação de que esta já se encontra sentenciada e que fora impugnada pelo recurso de apelação, logo, afirma pela impossibilidade de reunião de processos que estejam em instâncias diversas.

O art. 103 do Código de Processo Civil assim conceitua conexão:

Art. 103. Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir.

Alexandre Freitas Câmaras afirma que reputam-se conexas duas ou mais demandas quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. Em outras palavras, sendo comum a causa de pedir ou o pedido de duas (ou mais) demandas estas são conexas.

No presente caso, segundo pesquisa nos autos e no sítio deste tribunal constato que Brasilton Belém Hotéis e Turismo S.A. propôs em 12/1/2004, primeiramente, Ação Cautelar contra Hilton Brasil Ltda., processo nº 0000311-20.2004.8.14.0301, a qual fora sentenciada em 9/6/2004, pela improcedência, e por não haver recurso, fora arquivada, feito esse que tramitou perante o Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca da Capital.

Posteriormente, em 7/10/2005, Brasilton Belém Hotéis e Turismo S.A. propôs, contra a mesma sociedade empresária, Ação Ordinária de Rescisão Contratual por abuso de prerrogativa contratual, com pedido de tutela antecipada, processo nº 0022406-49.2005.814.0301, a qual fora sentenciada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, em 4/7/2011, cuja sentença fora impugnada por apelações, cabendo a mim a relatoria.

Verifico ainda, que Hilton Brasil Ltda. propôs em 5/3/2004 contra Brasilton Belém Hotéis e Turismo S.A., Ação Declaratória da validade de cláusula contratual, processo nº 0003547-39.2004.814.0301, a qual fora sentenciada em 3/10/2007, tendo sido impugnada por apelação, cuja relatoria também coube a mim.

Em 28/11/2013, Hilton Brasil Ltda. propôs a ação ordinária, (processo nº 0079850-58.2013.814.0301), originária deste recurso, requerendo o levantamento de todos os valores devidos no termo do contrato celebrado com Brasilton Belém Hotéis e Turismo S.A.

Pois bem. Noto que as ações envolvendo os litigantes têm como ponto comum a causa de pedir, qual seja, o pretenso inadimplemento do negócio jurídico celebrado, bem como a suposta ameaça ou lesão de direito.

Portanto, sendo comum a causa de pedir, entendo que a ação originária deste recurso, processo nº 0079850-58.2013.8.14.0301 possui conexão com a Ação Ordinária de Rescisão Contratual por abuso de prerrogativa contratual, com pedido de tutela antecipada, processo nº 0022406-49.2005.8.14.0301, bem como com a Ação Declaratória de validade de cláusula contratual, processo nº 0003547-39.2004.814.0301, as quais já foram sentenciadas e se encontram com recursos de apelação.

Enfatizo que não estou alheia que não existe possibilidade de se reunir ações conexas quando uma delas já fora sentenciada, porém, não se pode esquecer que o instituto da conexão é um fato, que não se confunde com os efeitos jurídicos que pode causar, como a reunião dos processos em um mesmo Juízo e a prevenção.

Sobre o assunto, transcrevo lição de Fredie Didier Jr.

a) não é possível a reunião de causas conexas que tramitam em juízos com competência funcional distinta: se uma causa estiver em primeira instância e a outra estiver em juízo recursal, por exemplo; b) não é possível a reunião de causas conexas que tramitam em juízos de competência material distinta; se uma causa estiver em uma vara cível e a outra, em uma de família. Essa distinção entre fato (conexão) e o efeito (reunião) está bem posta no enunciado n. 235 da súmula da jurisprudência do STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. (Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. Podivm. 9ª ed. p. 132.).

Assim, fica claro que um dos efeitos jurídicos não pode ser atendido com a conexão existente, qual seja, a possibilidade de se reunir a ação originaria deste recurso (processo nº 0079850-58.2013.8.14.0301), com as ações que se encontram em segundo grau com recurso de apelações (Ação Ordinária de Rescisão Contratual por abuso de prerrogativa contratual, com pedido de tutela antecipada, processo nº 0022406-49.2005.814.0301, bem como com a Ação Declaratória da validade de cláusula contratual, processo nº 0003547-39.2004.814.0301).

Todavia, em decorrência da conexão entre as demandas, o efeito jurídico da prevenção fixou como competente o Juízo da 5ª Vara Cível de Belém, por ter processado e julgado as demandas que possuem a mesma causa de pedir com a ação originária deste recurso, nos termos do art. 106 do CPC. Assim, não vislumbro a ocorrência da distribuição direcionada, capaz de violar o princípio constitucional do juiz natural.

Logo, rejeito a preliminar.

Preliminar de Preclusão Pro judicato e de Litispendência.

De início adianto que não vislumbro preclusão pro judicato.

O caput do artigo 471 do CPC estabelece que:

Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Sobre o dispositivo transcrito, Costa Machado expõe o seu escólio.

Esse art. 471, em sua parte inicial, apenas explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material (ou imutabilidade dos efeitos naturais da sentença), que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a certa lide (o termo “questões” no texto está mal colocado, uma vez que, como visto, as questões fáticas e jurídicas a que alude o art. 469 não transitam em julgado e, por isso, podem voltar a ser discutidas pelas mesmas partes e decididas por outro juiz, desde que em novo processo). A ressalva da parte final do dispositivo significa, então, que nas situações previstas abaixo será lícito a um outro juiz voltar a apreciar um pedido já decidido por sentença transitada materialmente em julgado. ( Código de Processo Civil – interpretado e anotado. Manole. 2006. P. 856).

Nelson Nery e Rosa Nery afirmam que o caput do dispositivo comentado impede que o juiz, no mesmo processo, decida novamente as questões já decididas. As exceções são, na verdade, aberturas para a redecisão em outro processo.

No presente caso, não vislumbro a ocorrência do instituto da preclusão pro judicato, uma vez que, apesar das questões fáticas e jurídicas serem semelhantes, as mesmas não transitaram em julgado, assim como, estão sendo discutidas em outra lide. Logo, inexiste qualquer vedação legal.

Com relação a alega litispendência, também entendo que não prospera.

A propósito, insta registrar que a litispendência se caracteriza pelo ajuizamento de ação idêntica à outra em curso e ainda sem decisão terminativa pelo Judiciário, entendendo-se identidade como repetição das partes, da causa de pedir e do pedido. É o que se infere dos parágrafos 1º ao 3º do art. 301 do Código de Processo Civil.

Essa a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O CPC art. 301, § 3º, diz que ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). (Ob. cit. p. 495).

No mesmo sentido se posiciona Humberto Theodoro Junior:

Não se tolera em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente; nem que, após o trânsito em julgado, volte a mesma lide a ser discutida em outro processo. Demonstrada, pois, a ocorrência de litispendência ou de coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes, de objeto e de causa petendi) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto sem resolução de mérito.”( Curso de Direito Processual Civil – Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. 47º ed. Rio de Janeiro : Forense, 2007, p. 354).

Conforme me posicionei acima, entre a ação originária deste recurso e as ações que se encontram com recursos de apelação envolvendo os mesmos litigantes têm como pontos comuns a identidade das partes e a causa de pedir, qual seja, o pretenso inadimplemento do negócio jurídico celebrado, bem como a suposta ameaça ou lesão de direito, sendo dissociados os seus objetos. Assim, para caracterização da litispendência é necessária a identidade de demandas. Não sendo idênticos os pedidos, não há litispendência.

Posto isso, rejeito as preliminares de preclusão pro judicato e litispendência”.

Averbo, por oportuno que a decisão transcrita transitou livremente em julgado em 08/06/2015 (Documento Libra nº 2015.01970478-49).

De fato, apesar da similitude entre as ações, podendo o julgamento de uma interferir na outra, ainda assim são distintas em suas essências. O que existe, na hipótese, é a conexão entre as ações, mas não litispendência. O proveito almejado nesta ação (processo nº 0079850-58.2013.8.14.0301) não se confunde com aquele objeto da ação declaratória de validade de cláusula contratual (processo nº 0003547-39.2004.8.14.0301), da ação ordinária de rescisão contratual por abuso de prerrogativa contratual (processo nº 0022406-49.2005.8.14.0301) ou mesmo da ação cautelar (processo nº 0067264-52.2014.8.14.0301) nada obstante possa ser possível e até recomendável o apensamento das demandas para trâmite conjunto, evitando-se decisões conflitantes.

Feitas essas considerações há que ser reformada a sentença que extinguiu a presente ação ordinária. De outro vértice, inaplicável o disposto no art. 1.013, § 3º, do CPC, uma vez que a causa não se encontra madura para imediata solução.

Por consequência, também deve ser declarada nula a sentença prolatada nos autos do processo nº 0067264-52.2014.8.14.0301, uma vez que conforme esclarecido pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial, o presente processo foi “atingido pela decisão de fls. 316/325 do processo principal (nº 007985058.2013814031), a qual fulminou tato àqueles autos, quanto estes com a extinção sem resolução de mérito”.

Assim, prudente a manutenção da decisão agravada.

Em linha, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO DE LIMINAR. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Não trazendo a parte agravante qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática hostilizada, apenas reeditando a tese anterior, improcede o recurso interposto. 2. Agravo Interno conhecido, porém improvido, à unanimidade, nos termos do voto do Des. Relator”.
(TJ-PA - AI: 00067953620158140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/03/2016, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 30/03/2016).

.
............................................................................................................

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1326541 E DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) Nº 0803895-37.2021.8.14.0000. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO NESSE SENTIDO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CÔMPUTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NOVA INTERPRETAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) A RESPEITO DOS CONTORNOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) Nº 4.167-DF.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-PA - AC: 08554809820218140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2023 - destaquei).

Ante o exposto, não tendo o agravante suscitado qualquer fato relevante que pudesse acarretar a modificação do
decisum
, mantenho-o, encaminhando os autos à apreciação desta e. 2ª Turma de Direito Privado e, desde já, pronunciando-me pelo conhecimento e desprovimento do presente agravo interno, para manter a decisão unipessoal (PJe ID nº 16.052.654), por estes e por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/06/2024